Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CF. LEI ANTIMANICOMIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVER DO ESTADO. REQUISITOS DA LEI No 10.216/01 PREENCHIDOS. LAUDO PSIQUIÁTRICO CONCLUSIVO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida, insculpido no artigo 5o da Constituição Federal - CF.
2. A internação compulsória de pessoa dependente de drogas demanda a comprovação de situação de perigo concreto, próprio ou para terceiros, circunstanciando o laudo do médico psiquiatra, histórico e quadro clínico, atestando a impossibilidade ou insuficiência de adoção de outras alternativas terapêuticas, de modo a justificar a necessidade atual da medida extrema.
3. É dever do Estado garantir, em observância ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, incluindo o acesso à proteção e recuperação, proporcionando o tratamento terapêutico adequado às necessidades que se põem em evidência, inclusive psiquiátricas, nos termos do art. 196 da Carta Magna, destacando-se que a recomposição do estado de saúde do requerido, para além de direito
subjetivo à saúde, constitui interesse de toda a sociedade.
4. No presente caso, o internando possui transtorno mental induzido por crack e cocaína, vive em situação intermitente de rua, em constantes ameaças a familiares e atentados contra si. Ademais, há laudo de médica psiquiatra solicitando a medida de internação com urgência.
5. Apelação cível provida.